Tribunal: TJSP
Processo: 2031281-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais as provas relevantes para a formação de sua convicção. No caso dos autos a prova documental juntada nos autos é suficiente para o julgamento da ação, não havendo que se falar em maior dilação probatória. REMESSA DOS PRESENTES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais as provas relevantes para a formação de sua convicção. No caso dos autos a prova documental juntada nos autos é suficiente para o julgamento da ação, não havendo que se falar em maior dilação probatória. REMESSA DOS PRESENTES AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. Os impugnantes sequer citaram qualquer ponto controvertido, trazendo apenas alegação genérica de excesso de execução. Em suma, tem-se que os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 07/08 estão corretos, e foram efetuados de acordo com o determinado na coisa julgada, inclusive corretamente acrescidos de juros e correção monetária, a teor do que preceitua a atua lei adjetiva. DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031281-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes MR
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
DE
INFORMÁTICA
LTDA,
RODRIGO
SANTIAGO DE OLIVEIRA e GENIFFER SANTIAGO DE SOUSA, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031281-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28783
AGRV.No: 2031281-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL (45a VARA CÍVEL)
AGTE. : MR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário da prova e
deve decidir quais as provas relevantes para a formação de sua
convicção. No caso dos autos a prova documental juntada nos
autos é suficiente para o julgamento da ação, não havendo que se
falar em maior dilação probatória. REMESSA DOS PRESENTES
AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. Os impugnantes sequer citaram qualquer ponto
controvertido, trazendo apenas alegação genérica de excesso de
execução. Em suma, tem-se que os cálculos apresentados pelo
exequente às fls. 07/08 estão corretos, e foram efetuados de acordo
com o determinado na coisa julgada, inclusive corretamente
acrescidos de juros e correção monetária, a teor do que preceitua a
atua lei adjetiva. DECISÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MR
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, nos autos da ação
monitória, ora em fase de cumprimento de sentença que lhe move BANCO DO
BRASIL S/A, contra a decisão de fls. 60/61 (dos autos digitais originários), de
lavra da ilustre magistrada DRA. BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK que rejeitou a
impugnação ofertada pelos Agravantes ao cumprimento de sentença promovido
pelo Agravado.
Inconformada, a Agravante recorre, aduzindo em síntese
que: a) o indeferimento da prova pericial contábil requerida resultou em patente
cerceamento de defesa; b) o presente feito deve ser enviado ao contador judicial
(fls. 01/09).
O recurso foi preparado às fls. 64/68 e instruído com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031281-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
documentos de fls. 10/19 e 20/63.
Às fls. 143/147 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelo Agravado pugnando pela manutenção da decisão tal como lançada aos
autos.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas, a r.
decisão ora recorrida deve ser mantida integralmente.
Inicialmente, quanto à matéria de cerceamento de defesa, o
recurso não merece provimento.
Isto porque, “No
sistema
de
persuasão
racional,
ou
livre
convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da
prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção...” (STJ,
AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1114441/SP.
Além disso, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir
quais provas são relevantes à formação de sua convicção.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa
diante da não realização de prova pericial contábil.
Melhor sorte, também não assiste à Agravada quando
pugna pela remessa dos presente autos à contadoria judicial.
Isto por que, como muito bem pontuou o juízo a quo: “(...)
No caso dos autos, os impugnantes ofertaram impugnação genérica, sem aduzir
os motivos pelos quais entendem que houve excesso de execução, limitando-se
a pleitear a remessados autos ao contador judicial para correta apuração do
débito. Nesse sentido, não vislumbro a necessidade prova pericial contábil, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031281-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
porque os impugnantes sequer citaram qualquer ponto controvertido,
trazendo apenas alegação genérica de excesso de execução. Em suma, tem-
se que os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 07/08 estão corretos, e
foram efetuados de acordo com o determinado na coisa julgada, inclusive
corretamente acrescidos de juros e correção monetária, a teor do que preceitua a
atua lei adjetiva(...)”
Dizer mais, seria acrescer folhas...
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator